Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728986-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDOMAR VECHI RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, a sua alegada hipossuficiência econômica. A análise do conjunto probatório, especialmente o extrato da Declaração de Imposto de Renda ID. 76973206 e o Contracheque juntado aos autos sob o ID. 76973208, revelam que a recorrente possui renda líquida mensal compatível com o custeio das despesas processuais relativas ao preparo recursal, cujo valor é moderado no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito